Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-08.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001454-08.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CORREA & CLEMENTE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.137.352/0001-68 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001454-08.2020.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

CORREA & CLEMENTE MEDICAMENTOS LTDA

Recorrido(s):

CIELO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – EMPRESA AUTORA TEM SEDE ESTABELECIDA EM OUTRO ESTADO QUE O ESTADO DE AJUIZAMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

O juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da empresa recorrente, que é uma empresa do ramo farmacêutico, estar situada na comarca de Aragarças/GO, visto que no extrato da Receita Federal consta o endereço como sendo no Estado de Goiás.

Além disso, houve condenação em custas e determinou o envio dos autos para apuração de crime previsto no art. 299 do Código Penal.

Em suas razões recursais a parte Recorrente alegou apenas que mora em Barra do Garças/MT, também figurando como Autor da ação, podendo escolher onde ajuizaria a presente demanda.

Não obstante os argumentos que fundamentam a pretensão recursal, entendo que o pleito não merece provimento.

Justificando o juízo pela existência de indícios de que a empresa Recorrente tem sede em outro Estado não pode escolher o juízo que melhor lhe aprouver.

No caso dos autos, a autora é a empresa que é representada pelo proprietário Marcus que mora em Barra do Garças e apontou o endereço da empresa como sendo em Barra do Garças, porém, no ID 92577041 tem prova da receita federal acerca do endereço da empresa que é no Estado de Goiás, em Aragarças, cidade vizinha, de onde, lá seria o local competente para que essa empresa aviasse ação e não o fez, trazendo ainda endereço errado/falso na inicial, o que foi percebido pelo magistrado.

Assim entendo que deve ser mantida a litigância de má-fé e sem gratuidade e ainda eventual apuração de fraude processual, como determinado pelo magistrado de origem, sem que tal se convole na conclusão imediata de algum delito, de onde ficou claro que o autor quis escolher o juizado de outra comarca, nem tendo sede dentro da mesma e ainda informando endereço errado percebido pelo magistrado.

O fato do representante legal da empresa residir, eventualmente em cidade no Estado de Mato Grosso não transfere a competência territorial de ajuizamento da ação de sua empresa, que tem que ser no local de seu estabelecimento, o que não se observou nos autos, indicando ainda endereço da empresa como sendo em cidade de mato Grosso, o que se mostrou como inverídica tal assertiva.

Não havendo nada que motive a reforma da sentença, esta deve ser mantida em seus ulteriores termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021